Tribunal: CARF
Processo: 10845.000503/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correto o lançamento da multa de ofício, conforme estabelece o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000503/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
JOSUE LAMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de
regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a
preliminar de nulidade suscitada.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados entre os
rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000503/2011-68
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000503/2011-68

podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correto o lançamento da multa de ofício, conforme estabelece o art. 44, I, da
Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) determinar seja o imposto sobre a renda calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial; b) decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10845.000503/2011-68, em face do acórdão no 11-47.353 (fls. 214/230), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em sessão
realizada em 21 de agosto de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento (fls. 24 a 27), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000503/2011-68

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 25), referido
lançamento decorrera da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista.
O contribuinte impugnou o lançamento, tendo a DRJ proferido acórdão cuja
decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência,
proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de
nulidade suscitada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PARA PROCESSAR E JULGAR.
Compete aos juizes federais processar e julgar ações em que a União é parte interessada,
como no caso de questões relacionadas às obrigações tributárias. Por ser um foro
especializado em causas trabalhistas, falece competência à Justiça do Trabalho para
decidir acerca de matéria tributária federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
JUROS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ACUMULADOS.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença e de quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Impugnação Improcedente
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 239/258,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, em fl. 321 e seguintes, protocolou petição requerendo o reconhecimento da
prescrição intercorrente, bem como a aplicação do tema 808 do STF e o cálculo do RRA. E, em
fl. 329 e seguintes, protocolou petição reiterando as alegações da petição anterior.
Em fls. 406 e seguintes, o contribuinte fez considerações sobre o tema 808 e sobre
o cálculo do RRA.
É o relatório.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000503/2011-68

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade.
O recorrente, tal qual realizado em impugnação, argui vagamente a nulidade do
lançamento alegando ofensa à ampla defesa e ao contraditório, sem pontuar especificamente
qualquer aspecto que tenha cerceado sua defesa. Rejeita-se a preliminar, portanto.
Quanto às demais alegações suscitadas como preliminares, por se confundirem
com as razões de mérito, serão tratadas neste voto como mérito.
Prescrição intercorrente.
Após a apresentação do recurso voluntário, o contribuinte apresentou memoriais
no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que já transcorrido mais de
cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal:“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Quanto à forma de cálculo do tributo, entende que possui razão a recorrente, pois
se trata de rendimento recebido acumuladamente, não tendo sido observado no lançamento as
alíquotas vigentes à época.
Por oportuno, importa referir o Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi
submetido à sistemática da Repercussão Geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil/1973.
De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda
que seja aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o
dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000503/2011-68

Curvo-me ao entendimento majoritário da 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos fiscais, exarado, v.g., no acórdão no 9202-007.558, de 31/01/2019, de modo a
considerar pela manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto de Renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Portanto, voto por provimento ao recurso neste tocante para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
IRPF sobre juros de mora.
Quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Dedução de honorários advocatícios
Como a despesa com advogado se refere a todo o montante recebido na ação e
parte do valor recebido não está sujeita a incidência de Imposto de Renda, é decorrência lógica
que somente os custos com advogado, necessários ao rendimento dos rendimentos tributáveis, é
que podem ser deduzidos.
Contudo, improcede o pedido de que seja realizada a dedução do valor integral
pago, devendo ser realizado a proporção deste, cabendo à dedução somente os valores
tributáveis, na forma que restou realizado pela autoridade lançadora.
Assim, não merecem reparos a decisão de piso, pois estes devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos, no caso, entre os
rendimentos tributáveis e os isentos.
Ocorre que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados
entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000503/2011-68

a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Sem razão o recorrente, portanto.
Alegação de erro na declaração.
Quanto à alegação de que o contribuinte cometeu erro ao declarar como
tributáveis valores isentos recebidos a título de FGTS e que isto compensaria parcela da omissão
de rendimentos, deve-se informar que toda a quantia informada como tributável na declaração de
ajuste foi considerada no lançamento, uma vez que a infração em tela consiste justamente na
diferença entre a renda tributável apurada pela fiscalização e a declarada como tributável pelo
sujeito passivo.
Multa. Alegação de confisco.
A defesa alega genericamente ofensa ao princípio da vedação ao confisco,
especialmente no tocante à aplicação da multa de 75%. Porém, cumpre informar a autoridade
fiscal baseou-se no enquadramento legal por ela listado. Especificamente quanto à multa
aplicada, a base legal é o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ademais, não é possível conhecer das alegações de confisco, nos termos da
Súmula CARF no 02.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para: a) determinar
seja o imposto sobre a renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação judicial; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 434
DF CARF MF
Original